Tribunal: TJES
Processo: 5000039-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000039-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PAULO NUNES TORRES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, determinou a suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão de descontos em benefício previdenciário; (ii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de multa (
astreintes
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em juízo de cognição sumária, a prudência e a cautela recomendam a suspensão de descontos que incidem sobre verba de natureza alimentar, notadamente por se tratar de medida reversível e em atenção ao perigo de dano inverso.

A elucidação sobre a regularidade da contratação ocorrerá na fase instrutória do processo, devendo-se, por ora, resguardar a subsistência da parte consumidora, um idoso de setenta e um anos, em conformidade com o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A multa cominatória destina-se a forçar o cumprimento da obrigação, não possuindo caráter indenizatório ou sancionatório.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação principal e funcionando como mecanismo legítimo de coerção, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Eventual atraso no cumprimento da ordem por parte do INSS não obsta a imposição da multa, cuja incidência, caso indevida, poderá ser arguida e comprovada perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há dúvida sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, em observância à natureza alimentar da verba e à reversibilidade da medida.

A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa da outra parte, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300 e 537, § 1º, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000039-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PAULO NUNES TORRES

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida pela parte recorrida, tendo sido determinada a suspensão dos descontos efetuados junto ao seu benefício previdenciário, sob pena de multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais), para cada mês de descumprimento, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Apontara a parte irresignada, em suma, que “há contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, sendo esta agravante a Instituição Financeira credora do referido débito, ainda, tal contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico”, bem como que a multa aplicada carece de adequação.

Pois bem. Cabe esclarecer que a demanda primeva gira em torno da contratação, ou não, de cartão de crédito consignado pela parte recorrida, contrato que vincularia os litigantes e subsidiaria os descontos levados a efeito em favor do recorrente sobre o benefício previdenciário mensalmente recebido pelo agravado, atualmente com setenta e um anos de idade.

Não obstante tenha sido colacionada na origem cópia do contrato em questão, melhor alinha-se à cautela e à prudência que devem imbuir a atuação jurisdicional a determinação de suspensão de descontos, sopesados, inclusive, o caráter reversível da medida e alimentar dos proventos cuja disponibilidade à parte autora resta reduzida, tudo isso tomado à luz do artigo 300 do CPC e do raciocínio que considera eventual
periculum in mora
inverso.

O ingresso da ação na fase instrutória servirá à elucidação da regularidade dos atos negociais em comento, devendo-se, por ora, à luz do artigo 6º do CDC e do enunciado sumular nº 479 do STJ (“instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias“), adotar-se medida que não importe em grau de afetação sobre eventual direito a ser resguardado por ocasião do deslinde da demanda.

Concernente à multa cominada, destaco tratar-se de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora.

Exatamente por isso que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a outra parte, em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar
o valor ou a
periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso em apreço, o magistrado primevo determinou a aplicação de multa mensal em caso de descumprimento da ordem de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), a qual me afigura acertada, pois atende ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal e é com ela compatível em sua expressão financeira, funcionando efetivamente como mecanismo legítimo de coerção.

Eventual atraso no cumprimento de solicitação feita ao INSS para suspensão dos descontos não pode ser imputado ao recorrente, o que, porém, não obsta a imposição apriorística da multa, cuja incidência, caso indevida, poderá ser arguida e comprovada perante o juízo de origem.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.